Tribunal: TJSP
Processo: 2021224-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento - Direito Tributário - Pretensão declaratória - Parcelamento - Revisão dos juros de mora - Possibilidade, nulidade não verificada - O Colendo Órgão Especial dando interpretação conforme a Constituição à Lei 13.918/2009, e em consonância com o julgado na ADI no 442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode exceder a taxa incidente na

Ementa:
Agravo de instrumento - Direito Tributário - Pretensão declaratória - Parcelamento - Revisão dos juros de mora - Possibilidade, nulidade não verificada - O Colendo Órgão Especial dando interpretação conforme a Constituição à Lei 13.918/2009, e em consonância com o julgado na ADI no 442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa Selic - Precedentes TJSP e STF – Recurso provido.